Tribunal: TCU
Processo: 046.986/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 649/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II e § 1°, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso III, 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993 e art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da representação e, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o requerimento de medida cautelar formulado pela representante, tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários à adoção da referida medida; c) dar ciência desta decisão à Secretaria de Estado da Administração Penitenciária do Rio Grande do Norte e à representante; d) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 046.986/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Governo do Estado do Rio Grande do Norte. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública - SecexDefesa. 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.